Tribunal: TJMT
Processo: 1019079-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019079-04.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FERNANDO CAVALCANTE CACHOEIRA - CPF: 073.644.481-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 071.192.351-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O PEDIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.
FALTA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

–

IMPROCEDÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
–
3
. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE OUTRA CAUTELAR –
4.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente ou sua condição de usuário de drogas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2
. Não existe
violação ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa onde se constata que, ao cometer o crime em questão, ele, que já responde a outro processo por tráfico, estava em liberdade provisória, circunstância que evidencia seu menoscabo para com a Justiça, e autoriza o decreto da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública;

3
.
A
segregação cautelar não viola o Princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas das da sanção penal;

4.
Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, inadmissível sua substituição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, mormente, quando nenhuma delas se mostra adequada para evitar que o paciente reitere no crime, pois mesmo em liberdade provisória em outro processo que responde por tráfico, voltou a delinquir, sendo novamente preso pelo mesmo grave delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano Santos de Oliveira
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante sustenta que:
1)
o paciente é
mero usuário
e
não
existem elementos
informativos da traficância
, em especial porque a
quantidade de drogas
com ele apreendidas
não
pode ser considerada
expressiva
(totalizando
30g
entre
cocaína
,
pasta-base
e
maconha
);
2)
o caso em tela deve ser analisado
sob a perspectiva do
Princípio homogeneidade
das cautelares;
3)

não
há
e
lementos
que demonstrem que a
liberdade
do paciente seja um
risco a ordem pública
, ou que ele irá
prejudicar a instrução criminal
e a
aplicação da Lei Penal
;

4)
é possível a
substituição
da prisão preventiva por outras medidas
cautelares menos graves
.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 28653463.

Na sequência, vieram as Informações judiciais (Id. 28950497).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30611499):

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA TAL FIM (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 –
PRISÃO
EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA
–
A)
PRETENDIDA
REVOGAÇÃO
AO ARGUMENTO QUE A
QUANTIDADE
DE DROGAS APREENDIDA COM O PACIENTE
NÃO
PODE SER CONSIDERADA
EXPRESSIVA
(TOTALIZANDO
30G
ENTRE
COCAÍNA
,
PASTA BASE
E
MACONHA
), E AINDA, POR SE TRATAR DE
MERO USUÁRIO
DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – ESTANDO A
DECISÃO
COMBATIDA CALCADA EM
FUNDAMENTO CONCRETO
EM FACE DO COMPROVADO
RISCO À ORDEM PÚBLICA
, CONSUBSTANCIADO PELA
GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO EVIDENCIADO PELA GRANDE
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS, BEM COMO PELA
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO
DELITIVA, NÃO SE HÁ FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO PELA VIA MANDAMENTAL –
VIA
ELEITA
INADEQUADA
PARA O DEBATE DE MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO AO
MÉRITO DA AÇÃO PENAL
–
B)
ALEGADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
DAS CAUTELARES, NOTADAMENTE, PORQUE, A CONDUTA
POSSIVELMENTE SERÁ DESCLASSIFICADA
PARA AQUELA PREVISTA NO
ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006
, OU AINDA, CASO
CONDENADO
, O PACIENTE SERÁ
BENEFICIADO
COM A CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 4o, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS, E NÃO INICIARÁ O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – IIMPERTINÊNCIA – DIRETRIZ DA CORTE SUPERIOR, NO SENTIDO DE QUE A
CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AFRONTA
, POR SI SÓ, O
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE OU DA PROPORCIONALIDADE
, PORQUANTO NÃO HÁ COMO ESTABELECER, NESTE
MOMENTO INICIAL DO PROCESSO
, FLAGRANTE
DESPROPORÇÃO ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A SANÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
(STJ, RHC 98.483) – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020